Tribunal: TCU
Processo: 027.238/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8669/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.238/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Baptista Barcaui (XXX.087.997-XX); Andrew Ira Nevins (XXX.620.461-XX); Camila Mendonca de Moraes (XXX.010.066-XX); Carlos Heitor D Avila Pereira Campani (XXX.318.887-XX); Celia Cristina Patricio Teixeira (XXX.226.601-XX); Frederico Machado de Barros (XXX.153.117-XX); Maria Elisa Campelo de Magalhaes (XXX.691.417-XX); Moacir Ribeiro Barreto Sobral (XXX.419.125-XX); Osvaldo Andrade Santos Filho (XXX.645.677-XX); Ricardo Ferreira de Mello (XXX.843.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.